Tribunal: TJES
Processo: 5006435-37.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Astreintes
Data de julgamento: 2024-02-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE
NÃO
FAZER –
LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL – PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO E PRECAUÇÃO -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Não há falar em perda superveniente do objeto em decorrência da retirada de terceiro do local, porquanto a tutela jurisdicional busca impedir o fornecimento de energia elétrica nas áreas citadas,
independente de quem seja o seu ocupante.

2 - Trata-se de medida que objetiva evitar a degradação ambiental, fundada nos princípios da prevenção e da precaução, prevalecendo o interesse público sobre o privado.

3 - À luz dos aludidos princípios, no bojo do exame de medidas de urgência em matéria ambiental, o
periculum in mora
milita em favor da proteção do meio ambiente, revelando o acerto da decisão recorrida.

4 - Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006435-37.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE
NÃO
FAZER –
LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL – PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO E PRECAUÇÃO -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Não há falar em perda superveniente do objeto em decorrência da retirada de terceiro do local, porquanto a tutela jurisdicional busca impedir o fornecimento de energia elétrica nas áreas citadas,
independente de quem seja o seu ocupante.

2 - Trata-se de medida que objetiva evitar a degradação ambiental, fundada nos princípios da prevenção e da precaução, prevalecendo o interesse público sobre o privado.

3 - À luz dos aludidos princípios, no bojo do exame de medidas de urgência em matéria ambiental, o
periculum in mora
milita em favor da proteção do meio ambiente, revelando o acerto da decisão recorrida.

4 - Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5006435
-
37
.202
2
.8.08.0000

AGRAVANTE
:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO
:
MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra, nos autos da ação de obrigação de não fazer ajuizada pela municipalidade, que deferiu o pedido liminar para determinar que a concessionária se abstenha de promover ligação/religação/instalação de relógios ou qualquer outra forma de fornecimento de energia para as áreas localizadas nos autos de infração de fls. 12/14.

Em suas razões id. 2959852 aponta a agravante, inicialmente, que a causa de pedir da inicial decorre da ocupação irregular de Liomar Ricardo de Oliveira, referente aos autos infracionais 8270290/2017 e 821732/2019.

Desse modo, com a retirada dele da área, forçoso reconhecer a perda do objeto da ação.

E mais: não há perigo de dano, porquanto as novas instalações estão bloqueadas em todas as áreas de preservação ambiental.

Pois bem
.

Infere-se dos autos que o agravado ajuizou ação de obrigação de não fazer em face da concessionária recorrente, objetivando impedir as ligações/religações de energia elétrica nas áreas constantes nos autos de infração 8270290/2017 e 821732/2019, inseridas em área de proteção ambiental.

Sob tal premissa, não há falar em perda superveniente do objeto em decorrência da retirada de Liomar Rircardo de Oliveira do local, porquanto a tutela jurisdicional busca impedir o fornecimento de energia elétrica nas áreas citadas,
independente de quem seja o seu ocupante.

Trata-se de medida que objetiva evitar a degradação ambiental, fundada nos princípios da prevenção e da precaução, prevalecendo o interesse público sobre o privado.

Como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, “
o
direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, insculpido no caput do art. 225 da Constituição da República, é interesse difuso, de titularidade transindividual, emergindo, nesse cenário, os princípios da precaução e da prevenção, os quais impõem a priorização de medidas que previnam danos à vulnerável biota planetária
, bem como a garantia contra perigos latentes, ainda não identificados pela ciência. (AgInt no TP n. 2.476/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 1/9/2020, DJe de 2/10/2020).

E, à luz dos supracitados princípios, forçoso concluir que, no bojo do exame de medidas de urgência em matéria ambiental, o
periculum in mora
milita em favor da proteção do meio ambiente, revelando o acerto da decisão recorrida.

Por fim, não há falar em ausência de dano, porquanto na estreita via do agravo de instrumento verifico que o relatório de vistoria revelou a existência de ligações elétricas na área, sendo tal documento ato administrativo e, como tal, dotado de presunção de veracidade e legitimidade.

Firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento